Tribunal: TJSP
Processo: 1015299-54.2023.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Embargos de declaração – assistente da autarquia – identificação da inexistência de vícios do artigo 1022 do Código de Processo Civil – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000871839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015299-54.2023.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA., são embargados
JOSINALDO DA SILVA RUFINO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 17 de setembro de 2024.
RICARDO GRACCHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração o 1015299-54.2023.8.26.0564/50000 -Voto no 30.203-A
2
Voto no 30.203-A
Embargos de Declaração no 1015299-54.2023.8.26.0564/50000
Embargante: Volkswagen do Brasil Ltda.
Embargado: Josinaldo da Silva Rufino
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Bernardo do Campo
Embargos de declaração
assistente da autarquia

identificação da inexistência de vícios do artigo 1022 do
Código de Processo Civil Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela Volkswagen do Brasil Ltda. ao Acórdão de fls. 452/459, que
negou provimento aos recursos voluntários e acolheu em parte o
reexame necessário, mediante votação unânime.
Discorda o recorrente quanto à argumentação
do decisum. Para tanto, menciona a existência de omissões e
obscuridades quanto a natureza degenerativa da doença e quanto a
realização de nova perícia (fls. 1/5).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes: omissão, contradição ou obscuridade.
Com efeito, não se constatam no Acórdão as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração o 1015299-54.2023.8.26.0564/50000 -Voto no 30.203-A
3
falhas apontadas, revestindo-se o recurso de colorido infringente.
A decisão foi baseada em laudo imparcial,
completo e bem fundamentado, concluindo a expert pela existência da
incapacidade parcial e permanente do autor em razão de tendinopatias
nos ombros e cotovelos com nexo causal com o trabalho, o que dispensa
a reabertura da instrução.
Na realidade, a impugnação apresentada
envolve o mérito da decisão, com fundamento no error in judicando.
Ocorre que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir matéria sub judice e buscar efeito infringente.
Sendo assim, em que pesem os argumentos
ventilados pelo assistente da autarquia, conclui-se que foi utilizado
adequadamente o enquadramento legal para o deslinde da controvérsia,
bem como abordados todos os pontos relevantes.
Importante destacar que o artigo 1.025 do
Código de Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração o 1015299-54.2023.8.26.0564/50000 -Voto no 30.203-A
4
que sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos pela
Volkswagen do Brasil Ltda.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator